Tribunal: STF
Processo: ARE 1567108
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281 DO STF. NÃO PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, mantendo a inadmissibilidade por ausência de esgotamento de vias recursais nas instâncias ordinárias.



    2. A decisão agravada manteve a conclusão do Tribunal de origem quanto à ausência de requisito para admissão do recurso extraordinário, uma vez que a parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal Superior do Trabalho em face de decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno apresentou argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada, e se houve o esgotamento das vias recursais nas instâncias ordinárias para a admissão do recurso extraordinário, considerando a não interposição de recurso para o órgão colegiado do Tribunal Superior do Trabalho.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A petição do agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada.



    5. Incide, no caso, a Súmula 281 do STF, pois não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias, tendo a parte recorrente deixado de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal Superior do Trabalho em face de decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental não provido.